Tribunal: TJMT
Processo: 1018006-78.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018006-78.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LINDOMAR VERONI - CPF: 002.087.251-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN DA ROSA - CPF: 057.158.881-66 (VÍTIMA), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0692-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples e furto qualificado pelo concurso de pessoas. Insuficiência de provas do furto simples. Concurso de agentes não caracterizado. Desclassificação para furto simples. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Reincidência. Readequação da pena. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por furto simples e furto qualificado [concurso de pessoas], em concurso material, a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição do furto simples e desclassificação do furto qualificado para furto simples ou a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência de provas para condená-lo por furto simples; 2) aplicabilidade do princípio da insignificância ao furto simples; 3) ausência de provas consistentes de que apelante praticou o fato 2 com outro agente, a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas.

III. Razões de decidir

As provas dos autos, consistentes em depoimentos da vítima e de testemunha, além de termos de apreensão e entrega, são suficientes para sustentar a condenação por furto simples.

O princípio da insignificância afigura-se inaplicável, diante da reincidência específica do apelante em crimes patrimoniais (11 condenações por furto), pois não caracterizada a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social, diante da habitualidade criminosa demonstrada.

A qualificadora do concurso de pessoas no furto qualificado deve ser afastada, pois não há provas de que o apelante agiu em unidade de desígnios com outro agente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para, afastada a qualificadora do concurso de pessoas, desclassificar o fato 2 para furto simples e readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

A ausência de provas sobre a atuação conjunta de agentes para a prática de furto afasta a qualificadora do concurso de pessoas, devendo ser desclassificada a conduta para furto simples.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155,
caput
, § 4º, IV, e 69; CF/1988, art. 107; CPP, art. 593, I; CP, art. 44, II, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 1000524-15.2021.8.11.0049, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 6.9.2023; TJSP, AP nº 3001021-84.2013.8.26.0072, Rel. Des. Pinheiro Franco, 7ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 8.2.2017; TJMG, AP nº 10035190054177001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 8.2.2023; STJ, AgRg no HC nº 615.277/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.3.2021; STJ, HC nº 338.357/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.8.2016; STJ, AgRg no HC nº 694751/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.2.2022; HC 454.112/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 9.10.2018; TJMT, AP nº 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 1º.11.2022; TJMG, AP nº 0135820-48.2018.8.13.0672, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 18.12.2020; TJMT, Ap nº 1000566-35.2022.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 17.9.2024; TJMT, Ap nº 91207/2014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 9.12.2014; AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 7.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 2.415.615/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no HC nº. 733.705/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, 16.8.2022; STJ, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.3.2023; STJ, AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 7.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 834.581/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.9.2023; STJ, AgRg no HC nº 925.300/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6.8.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.720.056/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1018006-78.2021.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): LINDOMAR VERONI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LINDOMAR VERONI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe
nº 1018006-78.2021.8.11.0015), que o condenou por furto simples e furto qualificado [concurso de pessoas], em concurso material, a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155,
caput
, art. 155, § 4º, IV, c/c art. 69, todos do CP - (ID 226567229).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condená-lo por furto simples; 2) o princípio da insignificância seria aplicável ao furto simples porque o objeto subtraído seria de pouco valor e foi devolvido; 3)
“não há provas da qualificadora do concurso de agentes”
no furto qualificado.

Requer o provimento para que seja absolvido do furto simples e desclassificado o furto qualificado para furto simples. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 226567239).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO 1. DO FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP) - PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA

DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE – A existência da infração penal e a circunstância de ser o réu o seu autor, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. Além disso, seguindo a linha de entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do E. TJMT, “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância” (Enunciado Criminal n° 44). 2. DO FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, CP) - DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE –DOSIMETRIA DA PENA – PRESENÇA CONCOMITANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA DO ACUSADO – PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE VERIFICADA – A prova testemunhal não deixa dúvidas quanto à participação de terceiro na subtração que vitimou o estabelecimento comercial, que, embora não identificado nos autos, é suficiente à configuração da circunstância qualificadora do concurso de pessoas. Ademais, em se tratando de acusado multirreincidente (que registra, ao menos, 11 condenações transitadas em julgado ao tempo dos crimes), é entendimento pacífico na jurisprudência de que a circunstância agravante deve preponderar, admitindo-se, porém, a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, tal como fizera o sentenciante. 3. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 235825199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º FATO - Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 agosto de 2021, em horário não especificado nos autos, nas margens de um rio localizado nos fundos do conjunto habitacional denominado ‘complexo’ (Residências Sabrina, Villa Lobos e Sebastião de Matos), nesta cidade de Sinop/MT, LINDOMAR VERONI imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em uma carteira de bolso com diversos documentos pessoais pertencentes à vítima Renan da Rosa.

[...]

2º FATO Narram ainda os autos do procedimento investigativo que no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 09h30min, na Avenida Governador Júlio Campos, Centro, nesta cidade de Sinop/MT, LINDOMAR VERONI e outro indivíduo ainda não identificado, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços e imbuídos de animus furandi, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) Notebook Sn 281020122302380 marca Compaq, de cor preta, avaliado em R$ 2.899,00 (dois mil e oitocentos e noventa e nove reais), 04 (quatro) bermudas jeans, avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais), 02 (duas) camisetas, avaliadas em R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) casaco tipo cardigam, cor vinho com listras, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação de ID nº 66962453 – Pág. 1, pertencente à empresa vítima Arthur Lundgren tecidos S.A (Casas Pernambucanas). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LINDOMAR VERONI como incurso nas sanções do art. 155, caput (1° FATO) e art. 155, § 4°, inciso IV (2° FATO), na forma do art. 69, todos do Código Penal [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça - ID 226567161)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva se comprovou nos autos por meio do boletim de ocorrência nº ID nº 66962444 - Págs. 01/03, termo de apreensão de ID nº 66962445 – Pág. 11, auto de avaliação indireta ID nº 66962453 Pág. 01, relatório de ID nº 66962455 - Pág. 01, bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido. [...]

Desta feita, verifica-se que diante da confissão do acusado quanto ao segundo fato, bem como as provas amealhadas no tocante ao primeiro fato, a condenação do acusado é medida que se impõe no presente caso. [...]

No tocante ao segundo furto, o acusado confirmou a prática do delito, contudo resta explanar acerca da qualificadora do concurso de agentes. Neste ponto, verifica-se que uma testemunha estava no local dos fatos, na data, e observou que um terceiro e o acusado adentraram ao estabelecimento quase que ao mesmo tempo, bem como que este terceiro, a todo o momento tentava distrair a funcionária do estabelecimento, fato confirmado por esta em Juízo.

Deste modo, em consonância com o Parquet, não há dúvidas de que o acusado, em companhia de terceiro não identificado, distraiu a funcionária do estabelecimento comercial para que pudesse subtrair o notebook, devendo incidir no presente caso, a qualificadora do concurso de pessoas.

Quanto ao pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que não merece prosperar. Isto porque, o acusado é renitente na prática de delitos patrimoniais, situação que não se coaduna com a aplicação do princípio da insignificância. [...]

Portanto, indefiro o referido pleito defensivo, posto que incabível no presente caso, levando-se em consideração a situação de reincidente do acusado e ser vezeiro na prática de delitos patrimoniais. [...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado LINDOMAR VERONI ou VERONE, [...] nas penas dos artigos 155, caput (1° FATO) e art. 155, §4°, inciso IV (2° FATO), na forma do art. 69, todos do Código Penal. [...]

1º FATO – furto em face da vítima Renan da Rosa: [...]

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o acusado [...] possui maus antecedentes, considerando que registra contra si ação penal praticada anteriormente e com trânsito em julgado posterior a estes fatos (Autos nº 1013255-48.2021.8.11.0015) [...].

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que o réu registra circunstâncias agravantes da reincidência, posto que registra outras 11 (onze) condenações com trânsito em julgado anterior a estes fatos, razão pela qual, agravo a pena em 1⁄2 (metade), fixando o patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena. [...]

2º FATO – furto qualificado em face da loja ‘Casas Pernambucanas’:

[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que o acusado [...] possui maus antecedentes, considerando que registra contra si ação penal praticada anteriormente e com trânsito em julgado posterior a estes fatos (Autos nº 1013255-48.2021.8.11.0015) [...].

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso IV, ‘d’, do Código Penal. Contudo, é dos autos que, o réu registra circunstâncias agravantes da reincidência, posto que possui contra si outras 11 (onze) condenações com trânsito em julgado anterior a estes fatos, razão pela qual, compenso a atenuante da confissão com uma das agravantes da reincidência. Outrossim, em razão das demais agravantes, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando o patamar de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

[...] Ainda, em atenção ao artigo 69, do Código Penal, faço a soma das penas acima fixadas, chegando a pena final 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, conforme preleciona o art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista a condição de reincidente [...].”

(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 226567229)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 226564743 - fls. 11), Termo de Entrega (ID 226564743 - fls. 37), Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2021.16.296639 (ID 226564743 – fls. 46), anexos fotográficos (ID 226564744) e Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.305904 (ID 226567151), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Amanda Maria Gamarra Machado, funcionária do estabelecimento comercial vítima
“Pernambucanas”
(ID 226564743 – fls. 12/13), Renan da Rosa, vítima (ID 226564743 – fls. 24/26; ID

226567150), Fernando Barros Soares, testemunha (ID 226564743 – fls. 43/44), e o apelante (ID 226564749).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Renan da Rosa, vítima

(Relatório de Mídias - ID 226567208), Amanda Maria Gamarra Machado, funcionária do estabelecimento comercial vítima
“Pernambucanas”
(Relatório de Mídias - ID 226567208), Fernando Barros Soares, testemunha (Relatório de Mídias - ID 226567208), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 226567224).

Dito isso, vejamos.

Furto simples - CP, art. 155,
caput
[FATO 1]:

Os depoimentos da vítima Renan da Rosa, nas duas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que no dia 3.7.2021 sua carteira foi subtraída por LINDOMAR VERONI, nas margens de
“um rio localizado nos fundos do conjunto habitacional denominado ‘complexo’ (Residências Sabrina, Villa Lobos e Sebastião de Matos)”
, Sinop/MT, onde havia sido deixada embaixo de suas roupas (ID 226564743 – fls. 24/26; ID

226567150; Relatório de Mídias - ID 226567208).

Após outro furto ocorrido no dia seguinte [FATO 2], a carteira da vítima foi encontrada na mochila do apelante e apreendida pelos policiais, consoante depoimento da testemunha Fernando Barros Soares (ID 226564743 – fls. 43/44; Relatório de Mídias - ID 226567208), Termo de Apreensão (ID 226564743 - fls. 11) e Termo de Entrega (ID 226564743 - fls. 37).

A versão do apelante de que a própria vítima Renan da Rosa teria deixado a carteira na sua mochila não está corroborada por qualquer prova.

No contexto, a autoria do furto está
demonstrada pelas
declarações da vítima Renan da Rosa, da testemunha Fernando Barros Soares e pelo Termo de Apreensão.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas, bem como as demais provas produzidas.”
(AP nº 1000524-15.2021.8.11.0049 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.9.2023)

Assim sendo, a tese de insuficiência probatória deve ser afastada.

Quanto à insignificância penal, não foi confeccionado Auto de Avaliação Indireta sobre o valor dos cartões e documentos pessoais da vítima.

Ocorre que a lesão de bagatela pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF - Relator Min. Joaquim Barbosa - 28.8.2012; TJMT, Ap nº 9692/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2017).

No caso, os documentos e cartões apreendidos que estavam na carteira da vítima,
“embora não possuam relevante valor pecuniário em si, podem ser utilizados para toda a sorte de práticas ilícitas, motivo pelo qual o privilégio não pode ser reconhecido”
(TJSP, AP nº 3001021-84.2013.8.26.0072 - Relator: Des. Pinheiro Franco - 7ª Câmara Criminal Extraordinária – 8.2.2017).

Noutro giro, o apelante possui várias condenações definitivas por furto [SEEU 2000093-66.2021.8.11.0015: Ação Penal nº 1001574-02.2021.8.11.0009; Ação Penal nº 1014356-57.2020.8.11.0015; Ação Penal nº 0002968-66.2018.8.11.0009. SEEU

0043224-49.2018.8.11.0042: Ação Penal nº 0013526-55.2013.8.11.0015; Ação Penal nº 0019303-50.2015.8.11.0015;

Ação Penal nº 0001495-55.2012.8.11.0009; Ação Penal nº 0006134-93.2015.8.11.0015; Ação Penal nº 0002399-23.2013.8.11.0015; Ação Penal nº 0006092-25.2007.811.0015; Ação Penal nº 0009299-61.2009.811.0015; Ação Penal nº 0000615-21.2007.811.0015; Ação Penal nº 0002791-41.2015.811.0015], de modo que a reincidência específica, no caso, não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC nº 615.277/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.3.2021).

Com efeito, o princípio da insignificância
“não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei [...] quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela”
(STJ, HC nº 338.357/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 16.8.2016).

Enfim, a jurisprudência caminha no sentido de ser
“inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento”
(STJ, AgRg no HC nº 694751/SC - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 14.2.2022, HC 454.112/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 9.10.2018), bem como a maior
“periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador”
(TJMT, AP nº 0000715-59.2019.8.11.0110 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 1º.11.2022).

Nesse contexto, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Furto qualificado [concurso de pessoas] - CP, art. 155, § 4º, IV [FURTO 2]:

Extrai-se que no dia 4.7.2021, por volta das 09h30min, LINDOMAR VERONI e uma terceira pessoa [não identificada], teriam subtraído 1 (um) Notebook Sn 281020122302380, marca Compaq, de cor preta, avaliado em R$ 2.899,00 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais), 4 (quatro) bermudas jeans avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais), 2 (duas) camisetas avaliadas em R$ 50,00 (cinquenta reais) e 1 (um) casaco avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais)

do estabelecimento comercial
“Pernambucanas”
, localizado na Avenida Governador Júlio Campos, Centro, Sinop/MT (ID 226567151).

A testemunha Amanda Maria Gamarra Machado [funcionária da loja vítima] não visualizou o apelante e a terceira pessoa [não identificada] entrarem ao mesmo tempo na loja ou fazer quaisquer sinais entre si, supondo que estavam juntos apenas porque o homem não identificado estava sendo atendido por ela no momento em que LINDOMAR VERONI subtraiu os objetos e não permaneceu na loja após
“o término da confusão”
(Relatório de Mídias - ID 226567208).

Igualmente,

a testemunha Fernando Barros Soares não descreveu atos que pudessem indicar que o apelante e o suposto comparsa estivessem agindo de forma conjunta para efetuar o furto.

O apelante, em Juízo, negou a participação de qualquer outra pessoa na subtração dos bens, afirmando ter
“agido sozinho”
(Relatório de Mídias - ID 226567224).

Se não há provas de que o crime foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, impõe-se afastar a qualificadora do concurso de pessoas (TJMG, AP nº 0135820-48.2018.8.13.0672 – Relator: Des. Dirceu Walace Baroni – 18.12.2020).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Imperiosa a desclassificação para o crime de furto simples, se inexistentes provas robustas, cabais, acerca da conduta qualificadora do concurso de agentes”
(AP nº 1000566-35.2022.8.11.0015 - Quarta Câmara Criminal – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – 17.9.2024).

Portanto, essa qualificadora [concurso de pessoas] deve ser afastada e, consequentemente, desclassificado o fato para furto simples.

Passa-se à revisão das penas.

Furto simples contra a vítima Renan da Rosa [FATO 1]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa ao considerar desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O apelante, à época do fato [3.7.2021], registrava condenação definitiva por furto simples (SEEU 0043224-49.2018.8.11.0042; ação penal nº 0000615-21.2007.811.0015, extinção da pena no dia 19.6.2020), a configurar maus antecedentes e justificar a elevação da pena-base (TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Ademais, a pena pecuniária deve ser
“proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade”
(STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 2.415.615/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 21.11.2023).

Dessa forma, redimensiona-se a pena-base para 1 ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [3.7.2021], possuía 11 (onze) condenações definitivas por furto
[1]
- e aumentou a pena em 1/2 (metade).

Consideradas 11 (onze) condenações caracterizadoras de reincidência, mostra-se
“proporcional o aumento de 1/2 para a referida agravante”
(STJ, AgRg no HC nº. 733.705/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato - Quinta Turma – 16.8.2022).

Logo, readéqua-se a pena intermediária para 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e diminuição, a pena definitiva do apelante deve ser totalizada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Furto simples contra a vítima estabelecimento comercial
“Pernambucanas”
[FATO 2]:

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante registra maus antecedentes criminais, pois

à época do fato [3.7.2021], possuía condenação definitiva por furto simples (SEEU 0043224-49.2018.8.11.0042; ação penal nº 0000615-21.2007.811.0015, com extinção da pena no dia 19.6.2020); não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Revela-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo, a pena-base deve ser fixada em 1 ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
[2]
(CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Para o c. STJ,
“tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(AgRg no HC nº 834.581/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2023).

Compensada uma das condenações com a atenuante da confissão, a presença de 10 (dez) fatores caracterizadores de reincidência autoriza o aumento da pena intermediária no patamar de
“1/2 (um meio), [...] entendimento que está em consonância com os parâmetros adotados”
pelo c. STJ (AgRg no HC nº 925.300/SP – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 6.8.2024).

Nesse quadro, transforma-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena do furto simples em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante do concurso material entra as condutas (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

No que tange ao regime inicial,
“embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, [...] além da multirreincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base”
, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado (STJ, AgRg no AREsp nº 2.720.056/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 24.9.2024), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, afastada a qualificadora do concurso de pessoas, desclassificar o fato 2 para furto simples e readequar as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

[1]
[SEEU 2000093-66.2021.8.11.0015: Ação Penal nº 1001574-02.2021.8.11.0009, praticado em 24.7.2020, com trânsito em julgado no dia 27.2.2023; Ação Penal nº 1014356-57.2020.8.11.0015, praticado em 1.10.2020, transitada em julgado em 2.12.2020; Ação Penal nº 0002968-66.2018.8.11.0009, praticado no dia 5.7.2018, com trânsito em julgado no dia 8.11.2022; SEEU 0043224-49.2018.8.11.0042 (extinção da punibilidade declarada em 19.6.2020): Ação Penal nº 0013526-55.2013.8.11.0015; Ação Penal nº 0019303-50.2015.8.11.0015; Ação Penal nº 0001495-55.2012.8.11.0009; Ação Penal nº 0006134-93.2015.8.11.0015; Ação Penal nº 0002399-23.2013.8.11.0015; Ação Penal nº 0006092-25.2007.811.0015; Ação Penal nº 0009299-61.2009.811.0015; Ação Penal nº 0002791-41.2015.811.0015].

[2]

[SEEU 2000093-66.2021.8.11.0015: Ação Penal nº 1001574-02.2021.8.11.0009, praticado em 24.7.2020, com trânsito em julgado no dia 27.2.2023; Ação Penal nº 1014356-57.2020.8.11.0015, praticado em 1.10.2020, transitada em julgado em 2.12.2020; Ação Penal nº 0002968-66.2018.8.11.0009, praticado no dia 5.7.2018, com trânsito em julgado no dia 8.11.2022; SEEU 0043224-49.2018.8.11.0042 (extinção da punibilidade declarada em 19.6.2020): Ação Penal nº 0013526-55.2013.8.11.0015; Ação Penal nº 0019303-50.2015.8.11.0015; Ação Penal nº 0001495-55.2012.8.11.0009; Ação Penal nº 0006134-93.2015.8.11.0015; Ação Penal nº 0002399-23.2013.8.11.0015; Ação Penal nº 0006092-25.2007.811.0015; Ação Penal nº 0009299-61.2009.811.0015; Ação Penal nº 0002791-41.2015.811.0015].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024